Tribunal: TJDFT
Processo: 0718541-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO DADO EM GARANTIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. COVID – 19. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A boa-fé objetiva recomenda que um contratante respeite os interesses e as legítimas expectativas e direitos do outro, com intuito de atingir o objetivo contratual.
2. Constatado nos autos que a aquisição do veículo gravado com alienação fiduciária é utilizado para o exercício da atividade laboral do réu, ainda que presentes os requisitos da busca e apreensão é possível que o magistrado use seu poder geral de cautela para designar audiência prévia de conciliação, para possibilitar às partes a negociação da dívida e a redução dos seus prejuízos - Artigo 3o, § 3o, do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.